Tribunal: TJMT
Processo: 0017251-53.2018.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0017251-53.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[FERNANDA PESSOA DE SOUZA - CPF: 034.195.061-04 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO -
INFORMAÇÕES RECEBIDAS PELA EQUIPE DE INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR - COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA DA APELANTE - APREENSÃO DE 270G (DUZENTOS E SETENTA GRAMAS) DE MACONHA - BALANÇA DE PRECISÃO - PAPEL FILME - DINHEIRO [SEM ORIGEM LÍCITA COMPROVADA] - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS - IDONEIDADE PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - TRÁFICO DE DROGAS - CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO - TER EM DEPÓSITO SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES COM DESTINAÇÃO MERCANTIL - ENUNCIADO CRIMINAL 7 DO TJMT - LOCALIZAÇÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO E PLÁSTICO FILME - OBJETOS UTILIZADOS PARA PESAGEM E PREPARO DAS DROGAS - CONFISSÃO - ENVOLVIMENTO DA APELANTE NA TRAFICÂNCIA. DEMONSTRADO - ARESTOS DO TJMT - CONDENAÇÃO PRESERVADA -
RECURSO DESPROVIDO.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado criminal 8).

A
localização de balança de precisão e papel filme, objetos comumente utilizados por traficantes para pesar a droga durante o preparo e
fracioná-la em porções,
somada à confissão espontânea, demonstram, inegavelmente, o envolvimento da apelante na traficância. (TJMT, AP N.U 0043332-15.2017.8.11.0042; TJMT, AP N.U 0016271-65.2018.8.11.0004)

“Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição[...] do crime de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal imputada ao agente.”
(TJMT, AP N.U 0006397-14.2018.8.11.0018)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0017251-53.2018.8.11.0055 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S): FERNANDA PESSOA DE SOUZA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por FERNANDA PESSOA DE SOUZA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (Código 290285), que a condenou por tráfico e drogas a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 90/92).

A apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação.

Pede o provimento para que seja absolvida (ID 34387980).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 34387981).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Artigo 33 ‘caput’ da Lei no 11.343/2006 - Absolvição por insuficiência de provas - Impossibilidade - Provas da autoria e materialidade delitiva fartamente comprovadas - Depoimento de policiais, não contraditados e em harmonia com o conjunto probatório. Pelo improvimento do recurso
.”
(Siger Tutiya, procurador de Justiça - ID 35857475)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 14 de agosto de 2018, por Volta das 17h30 min, na residência localizada na Rua 8, n° 812-N, Bairro Vila Horizonte, nesta comarca de Tangara da Serra/MT, a denunciada FERNANDA PESSOA DE SOUZA, tinha em deposito droga do tipo ‘maconha’, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar para fins de mercancia ilícita conforme termo de exibição e apreensão de fl. 15, Laudo de constatação preliminar de fls. 17/18 e Boletim de ocorrência de fl. 1.

Segundo consta na investigação, no dia dos fatos, Policiais Militares foram informados pela equipe de inteligência que uma residência na Rua 28, no bairro Vila Horizonte, estava sendo utilizada como ponto de venda de drogas.

Diante dessas informações, os policiais se deslocaram até o referido endereço, e se depararam coma proprietária, a denunciada Fernanda Pessoa de Souza. Em procedimento de busca domiciliar os milicianos localizaram no interior da residência da denunciada 01 (uma) porção grande de substância análoga a maconha, 2(duas) porções menores da mesma substancia (maconha), 01 (uma) balança eletrônica de precisão, R$ 183,00 (cento e oitenta e três reais) em dinheiro e papel filme utilizado para embalar o entorpecente, conforme termo de exibição e apreensão de fl. 15. [...]

A vista do exposto, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o Ministério Publico denuncia FERNANDA PESSOA DE SOUZA, como incursa no art. 33, caput, da Lei n° 11.343I2006, com os efeitos da Lei n° 8.072190(Lei de Crimes Hediondos [...].
”
(Thiago Scarpellini Vieira, promotor de Justiça – ID 34386526)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal da apelante, em sentença oral, mediante o seguinte dispositivo:

“[...] Ante o exposto na mídia, JULGO PROCEDENTE a presente ação para condenar FERNANDA PESSOA DE SOUZA pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06. [...]

Na terceira fase, a reprimenda deve ser reduzida em face da reconhecida causa de diminuição prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006, razão pela qual efetuo a redução em 2/3 (dois terços), considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP e a quantidade de entorpecente, e condeno FERNANDA PESSOA DE SOUZA pelo crime de tráfico de entorpecentes, fixando a pena definitiva em 1(um) ano e 08(oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Considerando os critérios do art. 59 e art. 33, §2o, ‘c’ do CP, fixo o regime aberto para o início do cumprimento das reprimendas privativas de liberdade.

Estando preenchidos os pressupostos legais, substituo a pena do condenado por duas restritivas de direito a serem especificadas pelo Juízo das Execuções Penais em audiência admonitória, com base no art. 44 do Código Penal [...].”
(Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito - ID 34387976/Relatório de Mídias - ID 34387985)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 34386538), Laudo de Constatação no 600.2.04.2018.010650-01 (ID 34386539) e Laudo Pericial no 3.14.2018.49215-01 (ID 34387982), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Gabriel Foletto, policial militar (ID 34386531), Wender Silva Flores, policial militar (ID 34386531), e da apelante (ID 34386533).

Em Juízo, foram ouvidos o policial militar Wender Silva Flores (Relatório de Mídias - ID 34387985) e a apelante (Relatório de Mídias - ID 34387985).

Extrai-se do contexto probatório que:

- a equipe de inteligência da Polícia Militar recebeu informação anônima sobre venda de drogas em uma residência localizada à rua 8, n° 812-N, bairro Vila Horizonte, Tangara da Serra/MT;

- no dia 14.11.2018, por volta das 17h30min, os policiais militares Gabriel Foletto e Wender Silva Flores realizaram diligências no local, oportunidade em que apreenderam 3 (três) porções de maconha, com peso de 270g (duzentos e setenta gramas), uma balança de precisão, o valor de R$ 183,00 (cento e oitenta e três reais) em dinheiro e papel filme utilizado para embalar o entorpecente (Relatório de Mídias - ID 34387985);

-
a apelante admitiu a propriedade da droga em ambas as fases da persecução penal; revelou que
“faz uso de maconha e que passou a vender esta substancia há aproximadamente trinta dias
”; comercializa as drogas
“para manter a si e ao seu vício”
(ID 34386533/
Relatório de Mídias - ID 34387985);

- o policial militar Wender Silva Flores confirmou, em Juízo, terem recebido a informação de que a residência da apelante
“era utilizada como ponto de venda de drogas”
; no local, foram apreendidos os 270g (duzentos e setenta gramas) de maconha, a balança de precisão e papel filme (Relatório de Mídias - ID 34387985).

Dito isso, vejamos.

As informações recebidas pela equipe de inteligência da Polícia Militar revelaram comercialização de drogas na residência da apelante, localizada à rua 8, n° 812-N, bairro Vila Horizonte, Tangara da Serra/MT.

Os agentes policiais responsáveis pelo flagrante [Gabriel Foletto e Wender Silva Flores] descreveram coerentemente a apreensão de 270g (duzentos e setenta gramas) de maconha, uma balança de precisão, papel filme e o valor R$183,00 (cento e oitenta e três reais), sem origem lícita comprovada, no interior da casa da apelante, bem como confirmaram que ela admitiu o tráfico de drogas durante a abordagem.

Com efeito, os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado criminal 8).

E
a localização de balança de precisão e papel filme, objetos comumente utilizados por traficantes para pesar a droga durante o preparo e fracioná-la em porções, somada à confissão espontânea, demonstram, inegavelmente, o envolvimento da apelante na traficância. (TJMT, AP N.U 0043332-15.2017.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2018; TJMT, AP N.U 0016271-65.2018.8.11.0004 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 20.2.2020)

Ademais, a apelante confessou, em ambas as fases da persecução penal, que estava vendendo substâncias entorpecentes há aproximadamente 30 (trinta) dias (ID 34386533/Relatório de Mídias - ID 34387985).

Aplicável aresto deste e. Tribunal:

“Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição[...] do crime de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal imputada ao agente.”
(TJMT, AP N.U 0006397-14.2018.8.11.0018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 25.9.2019)

Nesse quadro, a condenação deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020